Tribunal: TJSP
Processo: 1058478-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS, 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e documentação – Cabimento – Ação de repetição de indébito improcedente – Sentença preservada – Honorários recursais – Cabimento

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS, 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e documentação – Cabimento – Ação de repetição de indébito improcedente – Sentença preservada – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.